Tribunal: TCU
Processo: 039.243/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18726/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.243/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anny de Luca Brandimarte (XXX.744.968-XX); Daniela Aparecida Correa da Silva (XXX.080.026-XX); Luiza Schramm Brandimarte (XXX.111.616-XX); Marina de Fatima Simoes Cunha (XXX.871.571-XX); Mariza de Souza Ribeiro (XXX.277.308-XX); Monica Aparecida Schramm da Silva (XXX.953.062-XX); Neusa Dias Fernandes (XXX.131.221-XX); Pedro de Souza Brandimarte (XXX.503.818-XX); Walter Junio Correa de Oliveira (XXX.690.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.